Tribunal: TJBA
Processo: 0000180-47.2004.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000180-47.2004.8.05.0103

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: Nordeste Telecabos Ltda

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL ELETRÔNICA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que, ao julgar Apelação Cível interposta em Execução Fiscal, negou provimento ao recurso e manteve sentença de extinção do feito sem resolução de mérito por abandono da causa, com fundamento no art. 485, incisos II e III, do CPC, reconhecendo como válida a intimação pessoal eletrônica da Fazenda Pública para manifestação quanto ao prosseguimento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ou omissão ao reconhecer a validade da intimação eletrônica como modalidade suficiente de intimação pessoal à Fazenda Pública para fins de extinção do feito por abandono da causa, sem necessidade de nova intimação posterior à inércia inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisou expressamente a validade da intimação pessoal realizada por meio eletrônico, nos termos dos arts. 183, §1º, do CPC e 5º, §§1º e 6º, e 9º, §1º, da Lei nº 11.419/2006, afastando a alegação de nulidade.

4. A comunicação eletrônica foi dirigida ao procurador do Estado da Bahia, representante legal da parte, conforme o art. 75, II, do CPC, sendo formalmente registrada no sistema e certificada nos autos, o que atende ao requisito de intimação pessoal.

5. A alegação de que seria necessário novo ato intimatório após a primeira inércia configura inovação interpretativa sem respaldo legal. A legislação e a jurisprudência conferem à intimação eletrônica valor equivalente à pessoal, inclusive para fins de extinção do feito por abandono.

6. Exigir uma segunda intimação implicaria criar um requisito não previsto em lei e incompatível com a lógica do processo eletrônico, que visa à celeridade e à efetividade dos atos processuais.

7. O acórdão embargado reconheceu que a intimação eletrônica atendeu à finalidade legal de ciência inequívoca da parte sobre o risco de extinção, não havendo vício a ser sanado.

8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação da tese jurídica adotada, especialmente quando a fundamentação da decisão impugnada é clara, coerente e suficiente.

9. Para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados os aclaratórios, consideram-se incluídos no acórdão os temas neles suscitados, conforme o art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

10. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2.º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no processo nº
0000180-47.2004.8.05.0103
, sendo Embargante
ESTADO DA BAHIA
e Embargado
Nordeste Telecabos Ltda
.

A
cordam

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

06-200